Tribunal: TJBA
Processo: 8036576-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036576-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, FERNANDA CONCEICAO ASSUNCAO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS

APELADO: BRUNO IRINEU DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO MORAL LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA NO SENTIDO DE QUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DANO MORAL, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE DESDOBRAMENTO FÁTICO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036576-32.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BRUNO IRINEU DA SILVA SANTOS

e como embargada

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BRUNO IRINEU DA SILVA SANTOS
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora